Tribunal: STF
Processo: RE 534099
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Previdência pública estadual. Contribuição previdenciária.
   Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia sobre se a
   contribuição prevista na L. est. 7.672/82 se destina ao fundo de
   assistência médica (art. 43, alínea o) ou exclusivamente à
   previdência social, que envolve a interpretação do direito local,
   ao qual não se presta o RE: incidência da Súmula 280.